Tribunal: TJMT
Processo: 0042379-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042379-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SILVA - CPF: 060.564.801-86 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO

PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–
2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E, SUBSIDIARIAMENTE,

A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
PARA EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE – ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
–
PARCIAL ACOLHIMENTO
–
AVALIAÇÃO PEJORATIVA
QUE NÃO SE MOSTRA
INIDÔNEA –
QUANTUM

DESARR
AZ
OADO

– PENA BASILAR
REDIMENSIONADA
–
3. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
ACOLHIMENTO
– APELANTE QUE ERA MENOR DE 21(VINTE E UM)ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
4.
POSTULADA
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
5.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE DOIS ADOLESCENTES DEMONSTRADO NESTES AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA –6.PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME –
INACOLHIMENTO

–

SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DO APELANTE –
ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
7.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
n
estes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi
apreendida
. Ademais,
os
depoimentos
dos agentes públicos
constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.

O
bservada a margem de discricionariedade da qual o
magistrado
se vale para a modulação da pena
,
a

sanção
inicial fixada com alicerce em fundamentação em parte inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do édito condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja aplicada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.

3
.
A circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal tem aplicabilidade imediata, quando evidenciada a menoridade relativa do agente à época dos fatos descritos na exordial acusatória.

4.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a existência de condenação em desfavor do apelante e sua dedicação à atividade criminosa, não há como se conceder o benefício pretendido.

5
.
Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu dois adolescentes na empreitada criminosa.

6.

Embora redimensionada a pena
do apelante para
quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2oe 3o, do Código Penal, especialmente por contada significativa quantidade de droga apreendida, nos termos do Enunciado
Orientativo n.
47
d
a Turma
d
e Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
.

7.
Recurso
provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9
a Vara
Criminal
Especializada em Delitos de Tóxico
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0042379-51.2017.8.11.0042
,
c
ódigo 503303
, conden
ando
-o

pela prática do
crime
de tráfico de drogas

(
art
s
. 33,
caput
,

40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
9 (nove) anos e
4
(
quatro
) meses de

reclusão
,
em regime inicial
fechado
; bem como
ao pagamento de
933
(
novecentos e trinta e três
) dias-multa
.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

que está
no ID
11175746
8
,
postula
:
(i)

a
sua absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a negativa de autoria e a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
sua
condenação
;
(
ii
)

a readequação da pena-base afastando-se a valoração negativa da natureza da droga (maconha) e, subsidiariamente, que o aumento seja proporcional ao reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento
;
(
iii
)

o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
;
(
i
v
)

a
aplicação
, em seu favor,
do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
em seu grau máximo de redução
; (v
)
a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e, por fim,
(
iv
)

a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
111757471
,

postula o provimento
parcial
deste recurso
para reconhecer a menoridade relativa do apelante e reduzir a pena intermediária
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
114017981
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante no
ID
77768951
,
p. 6/
12

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

No dia 30 de outubro de 2017, por volta das 16h40min, numa via pública, localizada na rua Beira Rio, bairro São Mateus, atrás do galpão ' cata tudo', às margens do rio Cuiabá, nesta cidade, o denunciado
VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SILVA
, foi preso em flagrante delito por
'trazer consigo'
e
'preparar'
drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo nessa última conduta delitiva (preparar) os adolescentes Gabriel Siqueira Cardoso (15 anos, a época, fls. 09) e André Vinícius San
tos da Silva (16 anos, a época)
.

Consta do incluso caderno investigativo que, na data dos fatos, a viatura no 4760 da PM/MT recebeu denúncias anônimas, dando conta que havia alguns indivíduos embalando e transportando drogas nos fundos da empresa ‘Cata tudo', ao lado da antiga escolinha do Flamengo.

De posse dessas informações e visando constatar a veracidade das denúncias, policiais militares se deslocaram ao local mencionado acima, ocasião em que visualizaram cinco suspeitos, dentre eles, os menores Gabriel e André, que estavam embalando drogas e o denunciado
VICTOR
que estava ‘carregando’ “tabletes” de substância análoga a maconha.

Ao notar a presença dos policiais, dois suspeitos, os quais não foram identificados, empreenderam fuga adentrando num matagal e, os agentes lograram êxito em prender em flagrante delito somente o denunciado
VICTOR
e apreender os adolescentes Gabriel e André.

Após, os agentes solicitaram apoio dos oficiais de área, e acompanhado destes, realizaram buscas no local, oportunidade em que localizaram 01 (uma) sacola plástica, contendo grande quantidade de
maconha
.

Ouvidos pela autoridade policial, os adolescentes Gabriel e André, afirmaram que, cerca de dois meses antes dos fatos, eles foram na ‘Top
Fest
’, onde realizaram o furto de um veículo de cor preta, fazendo ligação direta e, no dia seguinte, encontraram um boliviano, com quem trocaram o referido carro por 10kg (dez quilogramas) de droga, que ficou enterrada próximo
a
beira rio e, no dia dos fatos, eles tinham ido desenterrar a droga para ver como estava e, posteriormente, vender para terceiros (fls. 09/09v-IP e 10/10v).

Em que pese a tentativa dos adolescentes Gabriel e André, que por serem inimputáveis assumiram a propriedade da droga apreendida, na tentativa de livrarem o denunciado
VICTOR
da responsabilidade criminal, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, praticado pelo denunciado
VICTOR
, o que dá ensejo à instauração de ação penal.

Com relação à
materialidade
do delito de tráfico, o laudo preliminar no 2697/2017 (fls. 18/19-IP) apresentou resultado
positivo
para
maconha
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na lista F2 da Portaria 344/98 AVS/MS, e suas atualizações, com massa total de
9,883,65 k
g
(nove quilos oitocentos e oitenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas).
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
111756992
,
p.
9
);
boleti
m
de ocorrência (ID
111756992
,
p.
10
);
termo de exibição e
apreensão (
ID
11756994
,
p.
10
);

laudo
de
exame
preliminar
de constatação de substância
(
ID
111756995
,

p.
2/4
)
;
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
111757454
,
p.
2/5
)
,

que apresent
ou
resultado positivo para a presença d
e
Cannabis sativa L.

(maconha)
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,

afirma
n
do que
desconhece a origem da droga apreendida
e que apenas estava passando pelo local a procura de seu primo
Jhony
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares Evandro Leonardo da Silva e Danilo José Alves Teixeira
, na fase investigativa
.

Com efeito, veja-se esta parte do depoimento que Danilo Jose prestou na primeira fase da persecução penal:

[...]

QUE estava em serviço na guarnição da VTR 4760 juntamente com o SD PM LEONARDO, quando foram informados de denúncias de que indivíduos estavam embalando e transportando drogas nos fundos da empresa de CATATUDO, ao lado da antiga escolinha do flamengo; De posse dessa informação foram para o local e lá, avistaram cinco indivíduos se aproximando do local sendo que três estavam carregando o
s
tabletes de maconha e dois embalando substâncias entorpecentes, e quando avistaram a guarnição dois dos que estavam carregando a droga, conseguiram evadir do local adentrando no matagal; QUE conseguiram deter apenas o VICTOR HUGO (um dos que estavam carregando a droga) e os menores GABRIEL e ANDRE, os que estavam embalando a droga; QUE em seguida, indagaram os suspeitos a respeitos dos dois indivíduos que haviam fugido e eles não quiseram informar nada sobre eles; QUE em seguida, solicitaram apoio da oficial de área (2
a
TEN CRISTINA acompanhada do ASP. HENRIQUE MELO e SD LÁZARO), sendo que ao realizarem buscas no local, o SD LÁZARO encontrou 01 sacola plástica cor preta contendo grande quantidade de substância aparentando ser maconha (esfarelada); Dian
te dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos e s conduziram até a Central de
Flagrantes.

[...]

(
Danilo José Alves Teixeira
,
policial militar, fase extrajudicial – ID 111756993, p. 7).

Depre
e
nde-
se
,
pois, das
declarações acima
transcritas
que a droga apreendida
estava sendo separada e embalada em pequenas porções, pelo apelante e
mais
dois adolescentes
,
restando demonstrado,
também
, que
se destinava à comercialização
, na medida
que

os três
foram surpreendidos no exato momento em que o entorpecente estava sendo acondicionado em porções próprias à venda
.

Não obstante
os adolescentes

que estavam na companhia do apelante, durante a fase investigativa, tenham tentado, em
seus

depoimentos
, aliás, contraditóri
o
s, eximi-lo de qualquer responsabilidade, afirmando
que a droga pertencia
aos dois
,
o
certo que a versão apresentada
pelos inimputáveis
está isolada
nestes
autos, mormente porque as declarações dos agentes públicos,
responsáve
is

pelas diligências que levaram à apreensão de quase de 10 (dez) quilos de maconha, bem como a à prisão do
recorrente
, foram confirmadas em juízo,
nos seguintes termos:

[...]

Depois de várias denúncias que chegaram na inteligência central nossa
e no batalhão
que
existia
uma facção criminosa
que estava exercendo o
trafico
de drogas ali aquele bairro São Matheus. E nesse dia tivemos êxito onde cidadãos informaram na base que havia uma grande saída e entrada, um grande fluxo de pessoas ali na beira do rio, na avenida beira rio. E nesse dia resolvemos adentrar na beira do rio lá. (...). Chegando lá, no abreu, abrindo na mata fechada, avistamos vários indivíduos, um carregando a droga na mão, outro embalando, outro pesando, cortando, era tipo uma fábrica. Resolvemos fazer a abordagem nos indivíduos, dois foragiu. Aí prendemos esse cidadão aqui e mais dois indivíduos que eram de menor. Com vários tabletes de droga, balança, sacola que
emplastificava
, tudo. Ele aqui
tava
embalando a droga, tinha uma balança, do lado ele embalava a droga,
tava
com quatro pedaços de droga cortada já, ele saia embalando,
naquele sacos
de plástico. E os outros dois que
tavam
carregando a droga,
conseguiram
foragir no momento da abordagem.
Tinham três embalando, dois de menor, ele era o único de maior.
Dois estavam sentados embalando, e ele
tava
de pé, a gente mandou deitar no chão, ele
tava
próximo dos dois, junto. Os outros dois que fugiram nós não conseguimos prender, porque a gente
tava
só em dois policiais, depois que pedimos reforço e até foi encontrada mais droga, num saco preto lá. Ele não ia passando no local, ele
tava
lá junto, eu não tenho dúvida nenhuma, ele
tava
no meio. Um conversou com o outro lá,
segura aí jovem que você é de menor
. Ele é conhecido nosso lá, depois foi preso de novo com entorpecente. Não tenho dúvida não.
[...]

(D
epoimento do
policial militar Evandro Leonardo da Silva
, em juízo
,

mídia audiovisual
que está
no
ID
111757460
)
.

[...]
A gente já tinha informação e denúncia de que ali na beira do rio tinha uma movimentação, tinha denúncia de ter tráfico ali na região. Não mencionavam pessoas, só falavam do fato mesmo, que tinha tráfico, mas não sabia quem era. Aí n
esse
dia
em ronda lá, a gente viu um rapaz correndo assim em direção pro mato, a gente viu de longe e resolvemos ir lá ver o que
tava
acontecendo. Esse que viu correndo
tava
longe, não sei se ele
tava
no meio, não consigo lembrar se era um dos detidos. A gente chegou e viu um monte de rapaz lá mexendo com a droga, embalando, descarregando, eram vários. Era análoga a maconha, era uma quantidade considerável. Esse rapaz aqui eu recordo de fazer a detenção. É difícil falar o que ele
tava
fazendo na hora, porque tinha mais gente. Eu consegui distinguir cada um depois da prisão, mas na hora não consigo lembrar o que cada um
tava
fazendo não.
Eu ratifico meu depoimento no inquérito.
Tinha uns carregando, tinha muita gente, uns embalando. Não tenho dúvida que o Vitor Hugo
tava
lá, estava junto com os rapazes lá, praticando, até porque na hora que nós
chegamos eles
já deitaram, exceto os dois que foragiram, que estavam mais longe. Ele não estava passando pelo local, ele estava lá junto, no local com os rapazes. Não tenho qualquer dúvida.
[...]
(
De
poimento do policial militar
Danilo José Alves Teixeira
, em juízo
,
mídia audiovisual
que se encontra
no ID 111757460
)
.

Como visto
, o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da substância
entorpecente, como também deixaram claro
que
,

no momento da abordagem
ele
estava preparando a droga, embalando-a em pequenas porções, próprias à venda.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

E
,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até por que sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
declarações prestadas
em juízo pelo
s
policiais militares

acima citad
o
s
. Ademais,
não
existe
um elemento de convicção

indica
ndo
que
estes
, a
qualquer
custo,
tivessem a intenção de

incrimin
ar
falsamente
o recorrente
.

Logo
,
em face das
circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes neste
s

autos
,
o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao apelante
, é
medida que impõe.

No que diz respeito à temática, impende-se ressaltar que
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado
desta maneira
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
que atine
à
revisão da pena-base
estipulada na sentença condenatória
, sob o argumento de que
sua prolatora
não agiu com acerto ao valoraras circunstâncias do crime, segundo o que dispõe o art. 42, da Lei n. 11.343/2006
; bem como
porque houve

e
xacerbação
do
quantum
de recrudescimento
aplicado

em razão de uma única circunstância desfavorável
ao apelante
(quantidade
e natureza do
entorpecente apreendido)
,
tem-se que
os pleitos
merece
m

parcial
acolhimento.

É cediço que
para a aplicação da
sanção
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabe
ndo
salientar
, todavia,
que essa faculdade está vinculada
à
observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal
.

E
,
no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006,

isso significando dizer
que, ao fixar a pena-base, é exigível que
o julgador
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráve
is
ou desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

No
ponto que interessa,
estes são os
argumentos lançados pel
a

sentenciante

quando da aplicação
da

pena
ao apelante:

[...]

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias -multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(
culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado
; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena -base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente
”.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 9,883 ,65 kg (nove quilogramas, oitocentos e oitenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas de “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Neste sentido, cito a seguinte jurisprudência:

[
...
]

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem -se que, nesta etapa, deve -se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende -se através de detida análise dos autos que o condenado já possui condenação por tráfico de drogas, por crime posterior ao presente (Cód. 521000).

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena -base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias -multa
.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do condenado ou agravante em seu desfavor.

Desse modo, mantenho a pena nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias -multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que responde a outros processo
crimina l
, consoante antecedentes retro, no qual inclusive já foi condenado.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

[
...
]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Ainda,
RECONHEÇO
a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré envolveu ou visou atingir
“criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
, portanto,
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias -multa
.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em desfavor de
VICTOR HUGO RODRIGUES FERNANDES SILVA
, brasileiro, solteiro, ajudante de carga e descarga, natural de Cuiabá/MT, nascido em 22/06/1998, filho de Carlos Alexandre Fernandes Silva e Josiane de Lima Rodrigues, portador do RG
n.°
2533802 - 1 , SSP/MT, residente e domiciliado à rua Santa Maria,
n.°
130, bairro São Matheus, em Cuiabá/MT, no patamar
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias -multa
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade
PERMITO -LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso. Ainda, considerando a prolação da sentença, REVOGO as medidas cautelares impostas.

[...]

(Trecho
s
da sentença condenatória
,

I
D
111756991
)
.

Destaques no original

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que
sua
prolator
a
c
onsiderou desfavoráve
l
ao apelante
apenas a quantidade
e natureza
do entorpecente apreendido
(
9
.
883,65 kg de
maconha
)
;

e por conta disso, estipulou a sanção basilar em
8
(
oito
) anos de reclusão, ou seja,
3
(
três
) ano
s
acima do mínimo legal previsto para o crime de
tráfico de drogas
.

No que diz respeito às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas,
é
plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, principalmente, tratando-se de significativa quantidade de entorpecente, como no caso
destes autos
,
isso significando dizer
que tal fundamento é idôneo para exaspe
rá-la,
tal como
procedeu

a
magistrad
a

sentenciante
.

E
,
nesse ponto, a dosimetria da pena não merece qualquer reparo
por parte deste órgão revisor
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA.

ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.

2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
10/12/2021)
.
Destacamos

Todavia, r
eleva ponderar

que
,
embora o juízo da primeira instância tenha, com acerto, valorado negativamente a
natureza e
quantidade da droga apreendida, o recrudescimento da pena basilar em 3 (três) anos de reclusão se mostra desproporcional, sobretudo
ao se considerar que a maconha não
tem
efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes
,

razão pela qual
,
sob esse ângulo
, a pena
do apelante deve ser
redimensionada
.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa ao apelante
na segunda etapa do cálculo dosimétrico
,
igualmente,
assiste razão
ao apelante
, porquanto eletinha19 anos de idade à época dos fatos,
daí por que deve ser
reconhecida a
incidência da citada atenuante, na medida em que a idade

dele
ficou provada por intermédio da sua qualificação colhida
pela
autoridade policial (ID
111756994,
p.
4/5
)
, como também
pela
cópia de seu registro de identidade (ID
111756994, p. 9
), cujos dados
dão conta que ele é

filho de
Josiane de Lima Rodrigues e Carlos Alexandre Fernandes Silva
,
nascido em Cuiabá,
em
22 de junho de 1998.

No
que diz
respeito

à tese visando a
aplicação ao apelante do benefício
previst
o
no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
ao argumento de que não se dedica à atividade criminosa,

não lhe assiste razão,
eis que
a
dedicação a atividade criminosa não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida
. Ademais, o
afastamento da minorante foi justificado
pelo sentenciante
no fato de
o

recorrente
ter
uma condenação relativamente à Ação Penal n.
13039-28.2018.811.0042,
que tramitou também na 9a Vara Criminal de Cuiabá
, circunstância, essa, que demonstra que se dedicava à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a aplicação do
citado
benefício.

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie,
conforme foi asseverado acima, o
apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa, sendo certo que existe em seu desfavor
um
outro registro crimina
l
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como
dito
alhures,
o
apelante não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo
esquecer
, outrossim,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por
consequên
c
ia
, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante não deve ser aplicada.

Em
relação à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas,
o
pretendido afastamento não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos, que a conduta do apelante
visava atingir os adolescentes
Gabriel Siqueira Cardoso
e
André Vinicius Santos
d
a Silva
, à época com 15 e 16 anos, respectivamente
, envolvendo
os dois
na prática do comércio malsão, conforme se infere do depoimento judicial d
os policias militares
acima nominados
, já transcritos neste voto.

Ainda, s
egundo as de
clarações dos
citados
agentes públicos,
no

dia dos fatos, os adolescentes estavam efetivamente a serviço do tráfico de drogas, eis que foram surpreendidos na companhia do apelante, embalando o entorpecente apreendido em forma de porções individuais, próprias à venda
. E, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente,
o
núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando
for incluído
o
inimputável
no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

E
sta Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 (TJMT, AP no 183293/2015)
.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP no 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade d
os
adolescente
s
e o envolvimento
de ambos

com o crime de tráfico de drogas, devendo, por conseguinte, ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Silva
, para o delito de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos

arts
. 59 e 68 do Código Penal e

no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
considerando que remanesce negativa apenas a avaliação referente
à natureza e quantidade da droga
, fixo a pena-base em
6
(
seis) anos
de reclusão e
600
(se
is
centos) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
levando em conta a
incidência da
atenua
nte
da menoridade relativa,
prevista no art. 6
5
, I, do Código Penal
, reduzo a pena em 4 (quatro) meses e
fixo a
sanção
intermediária em
5
(
cinco
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e
560
(
quinhentos e sessenta
) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição
;
e estando presente e mantida a causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, assim como o
quantum
de aumento de 1/6 (um sexto), estabeleço a sanção em
6
(
seis
) anos
,

7
(
meses
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e
630
(
seiscentos e trinta
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

No
respeitante ao
regime de cumprimento da pena
do apelante
, embora tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, fixo o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a e b
, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da quantidade significativa de entorpecente apreendido
com
el
e
, consoante
preconiza
o Enunciado
Orientativo n.
47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
segundo o qual:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Por derradeiro,
registro
a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido,
pelo apelante
, os requisitos do art. 44, do
Código de Processo Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Victor Hugo Rodrigues Fernandes Silva
, para o fim de
redimensionar a pena basilar e reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, redimensionando,

sua
pena
definitiva para
6 (seis) anos, 7 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022